Tribunal: STF
Processo: ARE 1402681
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Servidor público. Contratação temporária. Sucessivas renovações. 4. Regularidade da contratação temporária reconhecida na Origem. 5. Necessidade de reexame do acervo fático e probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.